Tribunal: TJDFT
Processo: 0754412-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754412-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELSO CORREA FILHO D E C I S Ã O Ante a informação da parte agravada de que houve equívoco na oposição de embargos de declaração, necessário deferir seu pedido de desentranhamento do recurso dos autos. Preclusa essa decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os auto com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, DF, 1 de março de 2024 13:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador